Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIENAÇÃO PARENTAL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACORDO HOMOLOGADO. CONVIVÊNCIA PATERNAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19, é direito da criança ser criada e educada no seio de sua família, assegurada a convivência familiar, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.
2. No caso, embora a genitora apresente oposição ao deferimento da antecipação de tutela, à pretensão do genitor foi proposta nos exatos termos do acordo firmado entre as partes no processo n. 2017.01.1.031985-8.
3. Diante das provas constantes dos autos, e principalmente porque o feito de origem encontra-se em fase probatória, é indevida a modificação da decisão recorrida, tendo em vista que ela obedeceu o regime de convivência estabelecido pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.